Tribunal: CARF
Processo: 13896.908441/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FENELON MOSCOSO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.908441/2011-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.408 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de maio de 2024
Recorrente
PRO RECURSOS HUMANOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CANCELAMENTO.
REATIVAÇÃO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
CONHECIMENTO
PARCIAL.
É acertada a decisão de primeira instância que não conhece da manifestação de
inconformidade baseada exclusivamente em pedido cancelamento de
PER/DCOMP, vez que a instância julgadora é incompetente para se manifestar
sobre a matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Luis Angelo
Carneiro Baptista, Miriam Costa Faccin e Jose Roberto Adelino da Silva

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.908441/2011-27
Fl. 2266
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.408 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.908441/2011-27

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no 08-44.293 - 4a Turma da
DRJ/FOR, sessão de 30 de agosto de 2018, que NÃO CONHECEU a Manifestação de
Inconformidade do contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão recorrida, nos termos abaixo:
“Trata o processo de Manifestação de Inconformidade (fls. 2/3) contra despacho decisório
proferido em razão de declaração PER/DCOMP em que o contribuinte apresentou como
crédito Saldo Negativo de IRPJ referente ao período de 01/10 a 31/12/2002 com o
objetivo de solicitar compensação de débitos ali declarados.
O contribuinte acima identificado enviou, em, o PER/DCOMP no
35487.59357.260907.1.7.02-2751, cuja compensação foi homologada parcialmente pelo
despacho proferido pela DRF Barueri (fl. 83) em 04/10/2011 com a seguinte
fundamentação:

Cientificada da decisão em 23/11/2011, conforme registro de fl. 25, a interessada, em
22/12/2011, ingressou com a presente Manifestação de Inconformidade solicitando o
cancelamento dos PER/DCOMP de números: 35487.59357.260907.1.7.02-2751,
07501.00242.260907.1.3.02-9033 e 34356.38579.260907.1.3.02-8179.
É o relatório.”

Em sessão de 30 de agosto de 2018, a 4a Turma da DRJ/FOR, NÃO CONHECEU
a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
A ora Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, de fls. 204/206, a fim de
cancelar o débito fiscal reclamado.

É o relatório.

Fl. 2267
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.408 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.908441/2011-27

Voto
Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c art. 65, da Portaria MF no 1634/2023 (RICARF).
O acórdão recorrido foi cientificado em 07/11/2019 (fl. 201), tendo sido
apresentando o Recurso Voluntário (fls. 204/206), em 09/12/2019 (fl. 202), dentro do prazo
recursal de 30 (trinta) dias.
Assim, observo que o recurso é tempestivo, porém, como será demonstrado
adiante, não atende todos os requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço parcialmente.
Conforme se verifica do relatório, mesmo tendo sua manifestação de
inconformidade não conhecida, requer a recorrente seja acolhido o presente recurso voluntário
para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado, sem nem mesmo
contestar o não conhecimento da inconformidade pela instância julgadora a quo.
O recurso apresentado resume-se a dois parágrafos introdutórios e mais um
apontando jurisprudência administrativa sobre à possibilidade de retificação da DCOMP, ao
final, in verbis:
“Resumidamente, segue motivos a serem apreciados:
• Acórdão 1301-003.432 - Acórdão N° 1301-004.033 - Acórdão N° 1003-001.160
• O reconhecimento do erro no lançamento, porém ainda podendo ser reparado.
• A demonstração através dos anexos das notas fiscais, e seus devidos faturamentos e
lançamentos.
• A apresentação do livro fiscal, com as suas devidas retenções mês a mês, todas elas
autenticadas em cartório, na busca incessante pela verdade e nada mais do que a verdade.
• A demonstração de todo o ocorrido e suas devidas correções, sendo elas pontuadas uma a
uma, na DIPJ, e no próprio recurso de forma bem clara e assertiva.”
Ainda que improvável a superação da questão da supressão de instância, não
haveria como avançar ao pretenso mérito acima, sem, preliminarmente, analisar de ofício a
questão prejudicial do não conhecimento prévio da manifestação de inconformidade.
Assim resumiu a decisão recorrida os fatos e suas razões de decidir:
“A manifestação de inconformidade é tempestiva. Contudo, dela não tomo
conhecimento. A interessada afirma que houve envio indevido do PER/DCOMP no
35487.59357.260907.1.7.02-2751
e
duplicidade
nos
PER/DCOMP
no
Fl. 2268
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.408 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.908441/2011-27

07501.00242.260907.1.3.02-9033 e no 34356.38579.260907.1.3.02-8179, solicitando
o cancelamento dos mesmos.
Disciplinando a restituição, ressarcimento e compensação, a Instrução Normativa RFB
no 600/2005, vigente à época da transmissão do PER/DCOMP estabelecia:
(...)
Das disposições acima, nota-se que a manifestação de inconformidade se presta a
questionar o não-reconhecimento do direito creditório ou a não homologação da
compensação.
No presente, não há questionamento contra o reconhecimento parcial do direito
creditório nem quanto à homologação parcial da compensação. Assim, não há direito
creditório em litígio a ser analisado.
Sobre o cancelamento de PER/DCOMP, a mesma Instrução Normativa prevê:.
Art. 62. A desistência do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento ou da
compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à SRF
do Pedido de Cancelamento gerado a partir do Programa PER/DCOMP ou, na
hipótese de utilização de formulário (papel), mediante a apresentação de requerimento
à SRF, o qual somente será deferido caso o Pedido de Restituição, o Pedido de
Ressarcimento ou a compensação se encontre pendente de decisão administrativa à
data da apresentação do Pedido de Cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de Compensação será
indeferido quando formalizado após intimação para apresentação de documentos
comprobatórios da compensação.
Assim, sendo o pedido de desistência, por meio de cancelamento do PER/DCOMP, é
viável apenas quando feito antes da decisão administrativa proferida por meio de
despacho decisório. Tal possibilidade não existe no presente processo.
Ressalto que a análise de tal pedido não seria de competência desta Turma Julgadora,
mas sim da autoridade a quo, conforme art. 336 do Regimento Interno da RFB,
aprovado pela Portaria MF no 430, de 2017:
Art. 336. Aos Delegados da Receita Federal do Brasil incumbe gerir a execução dos
processos de trabalho realizados no âmbito da respectiva unidade e, quando cabível,
especificamente:
(...)
III - decidir sobre pedidos de cancelamento ou reativação de declarações.
(...)
Por último, o fato do pleito do contribuinte estar fora da competência desta Turma de
Julgamento, não impede que seja apreciado pela DRF de origem, nos termos do
Parecer Cosit no 8/2014 e das normas de Direito Administrativo que preveem a
autotutela do Estado em relação aos atos administrativos.
Diante de todo o exposto, VOTO no sentido de CONSIDERAR NÃO CONHECIDA a
manifestação de inconformidade..” (grifei)
Vale citar o decidido no Acórdão no 2202-010.154, sessão de 13 de julho de 2023,
cuja ementa, abaixo transcrita, muito bem define o assunto:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
Fl. 2269
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.408 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.908441/2011-27

IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO
VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DUPLO GRAU. CONHECIMENTO
PARCIAL APENAS PARA ANALISAR O CONTROLE DE LEGALIDADE DA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA E APRECIAR SE FOI CORRETA A DECISÃO
DE
PISO
QUANTO
AO
NÃO
CONHECIMENTO
DA
IMPUGNAÇÃO.
POSSIBILIDADE RESTRITA AO TEMA DO CONHECIMENTO DESENVOLVIDO
NA DRJ. REANALISE A TÍTULO DE MÉRITO RECURSAL DE NATUREZA
PRELIMINAR. ACERTO DA DECISÃO DA DRJ QUE NÃO CONHECEU DA
IMPUGNAÇÃO.
O recurso voluntário interposto, a tempo e modo, objetivando, dentre outros capítulos,
impugnar os fundamentos da decisão da DRJ que não conheceu da impugnação, sob
fundamento de discussões envoltas sempre sobre a temática da inconstitucionalidade de lei
tributária, deve ser parcialmente conhecido, embora unicamente para realizar o controle de
legalidade da referida decisão quanto ao tema da impugnação não conhecida, a fim de
confirmar, ou não, o acerto relacionado ao não conhecimento, sendo que demais matérias
de mérito não são conhecidas, inclusive para evitar supressão de instância. É acertada a
decisão de primeira instância que não conhece da impugnação fundamentada
exclusivamente na inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, vez que a instância
administrativa é incompetente para se manifestar sobre a matéria. A Súmula CARF no 2,
que dispõe não competir ao Egrégio Conselho o pronunciamento sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, inclusive, respalda o entendimento.
Pois bem, aplicando o precedente supracitado ao presente caso, entendo ser o
recurso cabível, com previsão no Decreto n.o 70.235, havendo de algum modo interesse recursal,
vez que o contribuinte não teve sucesso na DRJ, o recorrente detém legitimidade para recorrer,
mas, em contra fluxo, existe fato impeditivo e mesmo extintivo deste poder de recorrer, em
relação as matérias de defesa recursais, ressalvando a discussão sobre o acerto ou não da DRJ no
não conhecimento da manifestação de inconformidade que pretendia a discussão de pedido de
cancelamento de PER/DCOMP.
Ora, a DRJ demonstrou que a manifestação de inconformidade afirma,
exclusivamente, que houve envio indevido e em duplicidade de PER/DCOMP, solicitando o
cancelamento dos mesmos, e que, por não ter competência para apreciar tal pedido, não
conhecia da inconformidade, de modo que, com o dispositivo prescrito na primeira instância, a
temática recursal a ser conhecida na segunda instancia se limitará a apreciação acerca da
correção ou não do não conhecimento da manifestação de inconformidade, sob a justificativa da
pretensão de discussão de cancelamento do PER/DCOMP pelo manifestante, cuja competência
para análise do pedido não seria da autoridade administrativa de julgamento, conforme art. 336,
do Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria MF no 430, de 2017:
Art. 336. Aos Delegados da Receita Federal do Brasil incumbe gerir a execução
dos processos de trabalho realizados no âmbito da respectiva unidade e, quando
cabível, especificamente: (...)
III - decidir sobre pedidos de cancelamento ou reativação de declarações.
Neste contexto, o recurso voluntário pode ser conhecido unicamente na parte
mencionada e sobre ela se exercerá o controle de legalidade nesse julgamento, devolvendo-se o
processo para primeira instância tratar do mérito propriamente dito, caso, eventualmente, os
fundamentos para o não conhecimento forem afastados, evitando-se a supressão de instância.

Fl. 2270
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.408 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.908441/2011-27

Mérito

Após exame de admissibilidade, com conhecimento parcial do recurso voluntário,
passa-se a análise de se foi ou não acertado o não conhecimento da manifestação de
inconformidade, a fim de exercer o controle de legalidade da decisão de primeira instância,
mérito recursal de natureza preliminar, o que não se confunde com o mérito propriamente dito.
Analisando a decisão de piso e os argumentos postos na manifestação de
inconformidade, realmente, observa-se que o ora recorrente pretendeu em sua peça impugnatória
pedir o cancelamento de PER/DCOMP, o que não é da competência das autoridades julgadoras.
Logo, é acertada a decisão de primeira instância, pelos seus próprios fundamentos,
abaixo transcritos e adotados como razões de decidir, que não conhece da manifestação de
inconformidade, fundamentada exclusivamente em pedido de cancelamento de PER/DCOMP.
“Disciplinando a restituição, ressarcimento e compensação, a Instrução Normativa
RFB no 600/2005, vigente à época da transmissão do PER/DCOMP estabelecia:
(...)
Das disposições acima, nota-se que a manifestação de inconformidade se presta a
questionar o não-reconhecimento do direito creditório ou a não homologação da
compensação.
No presente, não há questionamento contra o reconhecimento parcial do direito
creditório nem quanto à homologação parcial da compensação. Assim, não há direito
creditório em litígio a ser analisado.
Sobre o cancelamento de PER/DCOMP, a mesma Instrução Normativa prevê:.
Art. 62. A desistência do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento ou da
compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à SRF
do Pedido de Cancelamento gerado a partir do Programa PER/DCOMP ou, na
hipótese de utilização de formulário (papel), mediante a apresentação de requerimento
à SRF, o qual somente será deferido caso o Pedido de Restituição, o Pedido de
Ressarcimento ou a compensação se encontre pendente de decisão administrativa à
data da apresentação do Pedido de Cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de Compensação será
indeferido quando formalizado após intimação para apresentação de documentos
comprobatórios da compensação.
Assim, sendo o pedido de desistência, por meio de cancelamento do PER/DCOMP, é
viável apenas quando feito antes da decisão administrativa proferida por meio de
despacho decisório. Tal possibilidade não existe no presente processo.
Ressalto que a análise de tal pedido não seria de competência desta Turma Julgadora,
mas sim da autoridade a quo, conforme art. 336 do Regimento Interno da RFB,
aprovado pela Portaria MF no 430, de 2017:
Art. 336. Aos Delegados da Receita Federal do Brasil incumbe gerir a execução dos
processos de trabalho realizados no âmbito da respectiva unidade e, quando cabível,
especificamente:
Fl. 2271
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.408 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.908441/2011-27

(...)
III - decidir sobre pedidos de cancelamento ou reativação de declarações.
(...)
Por último, o fato do pleito do contribuinte estar fora da competência desta Turma de
Julgamento, não impede que seja apreciado pela DRF de origem, nos termos do
Parecer Cosit no 8/2014 e das normas de Direito Administrativo que preveem a
autotutela do Estado em relação aos atos administrativos.”

Conclusão

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente o Recurso Voluntário,
apenas quanto à matéria relacionada ao não conhecimento da Manifestação de Inconformidade
em primeira instância, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida

Fl. 2272
DF CARF MF
Original